Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1010300-26.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE: DR. WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE: ERISVALDO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Wagner Rogério Neves de Souza, OAB/MT 13.714, pede a reconsideração da decisão datada de 15/5/2020, que, a despeito de ter concedido parcialmente o pedido de tutela emergencial em favor de Erisvaldo Guimarães de Oliveira, qualificado, para o fim de determinar ao Juízo da 2a Vara Criminal da Capital, Especializada da Execução Penal, que, nos autos de PEP n. 14046-41.2007.8.1.0042, cód. SEEU 20005917, a imediata refeitura do cálculo de pena a cumprir, bem como a análise do pedido de progressão de regime e/ou domiciliar, deixou de conceder o próprio benefício colimado.
O único fundamento do pedido de reconsideração é a demora na análise do pedido pela autoridade judiciária de origem, que, segundo se aponta, desde 21/5/2020 não analisou o pedido de progressão antecipada de regime e/ou prisão domiciliar.
Salienta ainda que a defesa juntou aos autos de execução penal, atestado de trabalho atualizado do paciente, dando conta de mais 25 dias inéditos de pena a remir, reforçando ainda mais a necessidade de maior agilidade da análise do pedido.
Reforça os argumentos já trazidos na inicial acerca da pandemia do novo coronavírus, e a liquidez do direito à restituição ao regime intermediário a que entende fazer jus.
Instrui o pedido com os documentos constantes dos ids. 45085496 a 45085494.
Consta das informações prestadas em 21/5/2020 [id. 43319543] que a autoridade judiciária determinou a retificação do atestado de pena a cumprir, reinserindo, pelos meios viáveis, a comutação que havia sido excluída.
É o relatório. DECIDO.
Analisando os argumentos postos pelo impetrante, não vejo como lhe conferir pronto atendimento, a uma, porque o tempo de tramitação do pedido de antecipação de progressão de regime não se mostra irrazoável ou desproporcional, e a duas, porque o simples atingimento do critério objetivo [temporal] por si só não é suficiente para franquear ao paciente o direito ao benefício de execução penal, sendo obrigatório que a autoridade judiciária de origem analise o mérito do condenado, e somente então, a partir da reunião de elementos de convicção, decida se faz por merecer o benefício ora requerido.
Não é possível atropelar a jurisdição de primeiro grau de jurisdição, por expressa vedação aos princípios da instância e do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela defesa de Erisvaldo Guimarães de Oliveira, qualificado, bem como indefiro o pedido de coleta de novas informações da autoridade judiciária de origem, determinando que sejam os autos encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, para emissão do parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator